Tribunal: TJDFT
Processo: 0744111-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DENTRO DE 30 DIAS. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA PELO SISTEMA SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIRMADA. MERA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA COMETIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA01913492 em virtude da ausência de notificação da autuação dentro do prazo de 30 dias.
II. Dispõe o artigo 281, parágrafo único, II do CTB que: “O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”, enquanto que o artigo 282-A do CTB estabelece que: “O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.”
III. A prova documental atesta que ocorreu a adesão do veículo da parte autora ao SNE no dia 14/11/2017 às 18:59. Ademais, face a infração cometida no dia 11.07.2019, foi efetivada a notificação pelo sistema SNE no dia 15.07.2019, o que atesta a devida notificação dentro do prazo de 30 dias. Ainda, o documento ID 16111591 demonstra a notificação da confirmação da penalidade, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa suscitado pela autora.
IV. A mera alegação da parte autora de que sempre dirige com cautela não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios.